Tribunal: TJMT
Processo: 1000371-45.2017.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000371-45.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS SILVA - CPF: 910.901.051-34 (APELANTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), MASTER OFFICE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 15.323.305/0001-01 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos morais
C/C MEDIDA LIMINAR – INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
– MAJORAÇÃO DO Q
UANTUM
INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE
–
sentença PARCIALMENTE RETIFICADA –

RECURSO PROVIDO.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situação não observada nos autos, pelo que merece retificação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000371-45.2017.8.11.0041

APELANTE:
CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS SILVA

APELADO:
MASTER OFFICE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca da Capital,
MMª. Juíza
Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo
, lançada nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais c/c Pedido de Liminar
ajuizada em desfavor da
MASTER OFFICE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
, que julgou procedente o pedido inicial
para condenar a requerida ao pagamento de R$1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença.

Além disso, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante, em breve síntese, se insurge contra o valor fixado a título de danos morais, aduzindo que o
quantum
se apresenta irrisório, visto que não foi observada a capacidade econômica da apelada e do próprio ofendido, muito menos analisada de forma concreta a extensão do dano, e a própria recalcitrância da reclamada no curso dos autos.

Pugna, pois, pelo provimento do recurso para que seja parcialmente reformada a r. sentença no tocante ao
quantum
indenizatório, com a majoração da condenação imposta (Id. 54172109).

A apelada foi julgada a revelia, sendo citada por edital, sendo apresentada contrarrazões por intermédio da douta Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na condição de curadora especial, pugnando pela manutenção da sentença (Id. 54172112).

O apelante litiga sob o pálio da justiça gratuita.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS SILVA
, ora apelante, ajuizou
ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos morais
em desfavor do
MASTER OFFICE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
, por ter sido inscrito nos órgãos de proteção ao crédito por débitos que desconhece e que proporcionaram a indevida restrição.

Consta dos autos que
o autor/apelante
se dirigiu ao SERASA e tomou ciência de que a apelada inscreveu seu nome no cadastro de inadimplentes, por suposta dívida com vencimento em 11/06/2013, no valor de R$167,00 (cento e sessenta e sete reais).

Ao sentenciar o feito, a Magistrada sentenciante julgou procedente o pedido inicial para
condenar

a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$1.000,00 (mil reais) em favor do requerente, corrigido monetariamente e acrescido de juros.

Irresignado, o apelante argumenta que o valor da indenização está aquém do dano sofrido e é ínfimo perto de todo o prejuízo sofrido, pelo que pretende a sua majoração.

Pois bem. No que pertine ao
quantum
indenizável,
é verdade que o patrimônio moral das pessoas físicas e jurídicas não pode ser transformado em fonte de lucro ou polo de obtenção de riqueza. Não se admite a indenização como instrumento de enriquecimento ilimitado do ofendido, transformando-se o direito ao ressarcimento em loteria premiada, ou sorte grande, de forma a tornar um bom negócio o sofrimento produzido.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

In casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau – R$1.000,00 (mil reais) – não se mostra consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo insuficiente tanto para reparar a dor moral sofrido pelo autor quanto para atender ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, pelo que tenho por necessária sua majoração para o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), notadamente levando-se em conta o valor do débito apontado nos cadastros restritivos (R$167,00 – Id 54169589).

A propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO E DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE DÉBITO C.C CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PROTESTO INDEVIDO – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO
– POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É perfeitamente possível a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais, quando inobservados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem que isso se caracterize enriquecimento ilícito. (Ap 104741/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018).”
(TJMT – AC nº 0002741-86.2014.8.11.0051, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 04/02/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL PRESUMIDO – INSURGÊNCIA AO VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO – READEQUAÇÃO EM DETRIMENTO AOS CRITÉRIOS
DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MAJORAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA FORMA DO §2º DO ARTIGO 85 DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O dano moral decorrente de negativação ilícita do devedor nos bancos de dados de proteção ao crédito é presumido, prescindindo-se de comprovação. Inteligência de precedente do STJ. 2. A indenização por danos morais deve ser razoável e norteada pelas circunstâncias das causas e dos litigantes, ressarcindo os danos causados e punindo razoavelmente o agente causador, com intuito também preventivo, mas sem permitir o enriquecimento sem causa. Inteligência dos arts. 186, 884 e 944, todos do Código Civil, e do art. 6º, VI e VII, do CDC. 3. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados dentro dos limites legais, proporcionais às circunstâncias dos autos, tais como o zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Inteligência do art. 85, §§1º e 2º, do CPC, e do princípio da razoabilidade. 4. Recurso parcialmente provido.”
(N.U 1029593-58.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 09/06/2020)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Deixo de arbitrar honorários na fase recursal (art. 85, §11 do CPC), uma vez que já foram fixados em percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020